Tribunal: TJMT
Processo: 1000623-06.2020.8.11.0021
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000623-06.2020.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (RECORRENTE), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), E. SCHAWARTZ - CNPJ: 10.939.649/0001-26 (RECORRIDO), TIAGO CANAN - CPF: 038.349.039-14 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1000623-06.2020.8.11.0021

Origem:

Juizado especial cível de Água Boa

Recorrente(s):

BANCO DO BRASIL S.A.

CIELO S.A.

Recorrido(s):

E. SCHAWARTZ

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

11/07/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO.

Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso resta a mesma afastada, posto que, não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA

Não merece prosperar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, tendo em vista que os fornecedores de serviços respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor. Desta forma, não há que se falar em ilegitimidade passiva no presente caso.

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –

RELAÇÃO DE CONSUMO – MAQUINETA DE CARTÃO DE CRÉDITO – BLOQUEIO DE NUMERÁRIO – SUSPEITA DE FRAUDE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Em síntese, o recorrido é cliente das recorrentes, realizando vendas por meio da maquineta da Cielo, as quais requeria antecipação dos valores junto ao Banco do Brasil.

Ocorre que nos meses de janeiro e fevereiro do ano de 2020 sofreu retenção em sua conta bancária, no montante de R$ 4.754,66 (quatro mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), recebendo ainda dois boletos bancários, no valor de R$ 489,12, vencimento 21/02/2020 e R$ 514,87, vencimento 28/02/2020.

Afirma que buscou resolver o problema na esfera administrativa, com ambas as empresas, sem, no entanto, lograr êxito, o que motivou o ingresso da presente demanda.

Ambas as recorrentes alegam que não são legitimas para responder a ação. O Banco alega que a administradora do cartão repassou a informação de que algumas vendas foram canceladas e esta, por sua vez, alega que o banco é quem reteve os valores na conta do consumidor.

As recorridas incorreram em falha na prestação dos seus serviços, restando-lhes o dever de indenizar os danos suportados pelo Recorrente, nos termos do art. 186 c/c 927 do Código Civil.

Quanto à suspeita de fraude na operação, deixou a demandada CIELO S.A. de se desincumbir do ônus que lhe competia, na medida em que não junta quaisquer indícios sobre ela, acostando aos autos apenas informações sistêmicas, as quais, isoladamente, são inservíveis como prova.

Portanto, a retenção de valores em conta corrente se mostra indevida.

Assim, escorreita a sentença que reconheceu o ato ilícito e impôs a condenação respectiva, devendo ser mantida em seus próprios fundamentos.

Por fim, em relação ao prequestionamento alegado pela parte Recorrente BANO DO BRASIL S.A., cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

DANO MATERIAL DEVIDO.

Dano material devido, na medida em que restou demonstrado o prejuízo do reclamado, o que implica na cogente condenação da Recorrente ao pagamento do valor de

R$ 4.754,66 (quatro mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), em sua forma simples, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data da retenção indevida e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (arts. 404 e 405 CC).

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral se mostra devido na medida em que o consumidor não logrou êxito em resolver o problema na esfera administrativa, em que pese o esgotamento dos meios.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
guarda elação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9.099/1995, as partes Recorrentes arcarão com as custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação atualizada nos moldes da sentença, cada uma em favor do advogado da outra, sem compensação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022